Tribunal: TCU
Processo: 022.869/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora MINISTÉRIO DA SAÚDE, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1099/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de atos de concessão de aposentadoria, de interesse de Edvaldo Jose dos Santos; Margareth Olinda de Ferreira Bandeira; Maria de Fatima Bahia de Andrade; Maria de Fatima de Santana Silva; Vera Regina Magalhães Frenzel, emitidos pelo Ministério da Saúde. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§§ 1o, 2o e 5o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em: considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão a favor de Vera Regina Magalhães Frenzl, Edvaldo Jose dos Santos, Maria de Fátima Bahia de Andrade e Margareth Olinda de Ferreira Bandeira; considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação do ato em favor de Maria de Fátima de Santana Silva. 1. Processo TC- Processo 022.869/2022-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Edvaldo Jose dos Santos (XXX.670.685-XX) ; Margareth Olinda de Ferreira Bandeira (XXX.733.655-XX) ; Maria de Fatima Bahia de Andrade (XXX.778.415-XX) ; Maria de Fatima de Santana Silva (XXX.124.445-XX) ; Vera Regina Magalhães Frenzel (XXX.981.275-XX) . 1.2. Unidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.